Tribunal: CARF
Processo: 10783.902106/2006-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ERIKA COSTA CAMARGOS AUTRAN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2023-01-05

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/03/2003
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. CONCEITO DE INSUMO. PARECER NORMATIVO CST No 65/79.
Para a apuração do Crédito Presumido de IPI da Lei no 9.363/96, utiliza-se do conceito de insumo da legislação do IPI, explicitado no Parecer Normativo CST no 65/79, que diz que geram o direito ao crédito, além dos que se integram ao produto final (matérias-primas e produtos intermediários, stricto sensu, e material de embalagem), quaisquer outros bens que, não sendo partes nem peças de máquinas, sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em função de ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação, ou, vice-versa, proveniente de ação exercida diretamente pelo bem em industrialização, desde que não devam, em face de princípios contábeis geralmente aceitos, ser incluídos no ativo permanente.

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.902106/2006-37
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-013.400 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
16 de novembro de 2022
Recorrente
ARACRUZ CELULOSE S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/03/2003
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. CONCEITO DE INSUMO. PARECER
NORMATIVO CST No 65/79.
Para a apuração do Crédito Presumido de IPI da Lei no 9.363/96, utiliza-se do
conceito de insumo da legislação do IPI, explicitado no Parecer Normativo CST
no 65/79, que diz que geram o direito ao crédito, além dos que se integram ao
produto final (matérias-primas e produtos intermediários, “stricto sensu”, e
material de embalagem), quaisquer outros bens que, não sendo partes nem peças
de máquinas, sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de
propriedades físicas ou químicas, em função de ação diretamente exercida sobre o
produto em fabricação, ou, vice-versa, proveniente de ação exercida diretamente
pelo bem em industrialização, desde que não devam, em face de princípios
contábeis geralmente aceitos, ser incluídos no ativo permanente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso e, no mérito, em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10783.902106/2006-37
Fl. 731
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-013.400 - CSRF/3a Turma
Processo no 10783.902106/2006-37

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Tatiana
Midori Migiyama, Jorge Olmiro Lock Freire, Valcir Gassen, Vinicius Guimaraes, Erika Costa
Camargos Autran, Liziane Angelotti Meira, Vanessa Marini Cecconello, Ana Cecilia Lustosa da
Cruz, Carlos Henrique de Oliveira (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pelo Contribuinte ao
amparo do art. 67, Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais – RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015 (RICARF), em face
do Acórdão n° 3402-002.828, de 25 de janeiro de 2016, que possui a seguinte ementa:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/03/2003
MATÉRIAS-PRIMAS E PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS. INTERPRETAÇÃO DA
DECISÃO PROFERIDA NO RESP 1.075.508/SC. APLICAÇÃO DO ARTIGO 62,
§2o DO RICARF.
O aproveitamento do crédito de IPI relativo aos insumos que não integram o
produto pressupõe o consumo, ou seja, o desgaste de forma imediata (direta) e
integral do produto intermediário durante o processo de industrialização e que o
produto não esteja compreendido no ativo permanente da empresa. A decisão
proferida no Resp 1.075.508/SC, submetido à sistemática de que trata o artigo
543C do CPC, acolhe a tese do contato físico e do desgaste direto em
contraposição ao desgaste indireto, a qual deve ser acolhida nos julgamentos do
CARF em conformidade com o seu Regimento Interno.
RESSARCIMENTO DE IPI. CULTIVO DE ÁRVORES. MADEIRA INSUMO.
PRODUÇÃO DE CELULOSE. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
O conceito de insumo na industrialização para fins de creditamento do IPI não
abrange os insumos utilizados no cultivo de árvores para produção de madeira, a
qual será posteriormente utilizada para a obtenção da celulose.
Embora a madeira seja matéria-prima na produção da celulose, o cultivo das
árvores, mesmo que exercido pela própria contribuinte, não é operação de
Fl. 732
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-013.400 - CSRF/3a Turma
Processo no 10783.902106/2006-37

industrialização, mas de agricultura, cujo produto resultante é a madeira, não
podendo os produtos empregados nessa etapa, serem considerados como insumos
no processo industrial da celulose para fins de creditamento do IPI.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. LEI
9.363/96. MATÉRIAPRIMA. AQUISIÇÃO DE PESSOAS FÍSICAS E NÃO
CONTRIBUINTES. RECURSO REPETITIVO DO STJ. SÚMULA 494/STJ.
RICARF. POSSIBILIDADE.
No âmbito da Lei no 9.363/96 é possível apurar crédito presumido de IPI como
ressarcimento de PIS/Cofins nas aquisições de pessoas físicas ou de pessoas
jurídicas não contribuintes dessa contribuições. Inteligência do recurso repetitivo
do STJ (Recurso Especial no 993.164/MG) aplicado ao caso, nos termos do
Regimento Interno do CARF.
Recurso Voluntário provido em parte

Intimada a Contribuinte apresentou Recurso Especial suscitando divergência
quanto as seguintes matérias:

(i)
Dos bens que sofrem desgaste direito em face do contato com o produto;
(ii)
Dos produtos utilizados no cozimento da celulose;
(iii) Dos insumos utilizados no cultivo de florestas de eucalipto.

O Recurso Especial não foi admitido conforme despacho de fls. 667 e seguintes.

O Contribuinte apresentou agravo que foi acolhido dar seguimento ao Recurso
Especial relativamente às matérias “dos produtos utilizados no cozimento da celulose” e “dos
bens que sofrem desgaste direto em face do contato com o produto”, conforme despacho de fls.
697.

Em contrarrazões a Fazenda Nacional pede o não conhecimento do Recurso
Especial do Contribuinte e caso conhecido o seu improvimento.

É o relatório em síntese.
Fl. 733
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-013.400 - CSRF/3a Turma
Processo no 10783.902106/2006-37

Voto
Conselheira Érika Costa Camargos Autran – Relatora.

Da Admissibilidade

O Recurso Especial de divergência interposto pela Contribuinte atende aos
pressupostos de admissibilidade constantes no art. 67 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015, devendo, portanto, ter prosseguimento, conforme despacho de fls.. 697 e
seguinte, senão vejamos:

“E precisa-se começá-la pela repetição de que suas balizas são dadas por aquilo
que efetivamente constou na decisão agravada e na peça de defesa apresentada,
descabendo ao analista de sua admissibilidade complementar uma ou outra.
Vale dizer que a identificação dos tais “bens que sofrem desgaste direito (sic) em
face do contato com o produto” apenas é feita por meio da transcrição do voto
recorrido, não se sabendo, com precisão, se o recurso alcança todos os itens
mencionados, especialmente porque, para alguns, o motivo apontado na decisão
não seria a “mera” falta de contato. De todo modo, é de estranhar que o direito
tenha sido negado mesmo que os bens efetivamente sofram contato direto com o
bem por produzir, parecendo mais lógico concluir que o colegiado tenha
entendido que eles NÃO sofrem tal contato direto ou, ao menos, que o interessado
não conseguiu fazer a prova dessa circunstância.
O agravo, por sua vez, apenas afirma que os bens aqui em consideração são os
mesmos analisados no paradigma, simplesmente porque aquele julgamento se deu
em processo envolvendo a mesma empresa.
Diante dessa situação, e repisando não caber ao analista da admissibilidade
complementar as peças em confronto, entendo deva ser acolhido o agravo no
tocante aos bens nele expressamente mencionados, os quais foram efetivamente
analisados no acórdão paradigma, que se refere, como dito no agravo, ao mesmo
processo produtivo.
Fl. 734
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-013.400 - CSRF/3a Turma
Processo no 10783.902106/2006-37

Tal conclusão se impõe porque a divergência é clara quanto ao alcance do
conceito de produto intermediário para efeito do IPI: para o recorrido, ela é
delimitada pelo Parecer CST 65/79, o que afastaria sumariamente as partes e
peças de máquinas; para o prolator do paradigma, há o direito, desde que entrem
em contado com o bem em elaboração e se desgastem em menos de um ano.
É essa interpretação divergente que levou o colegiado recorrido a não demandar
diligência que esclarecesse a circunstância, ao passo que o autor do paradigma a
requereu, e, diante da demonstração de sua ocorrência, deferiu o crédito.
A divergência se aplica apenas aos itens expressamente contestados no agravo,
especificamente “insumos utilizados no Pátio de Madeiras e no Picador de
Cascas”

(.....)
O agravante a isso se opõe assim:
III. 2 – EFETIVA DIVERGÊNCIA DE INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO
TRIBUTÁRIA APLICÁVEL - PRODUTOS UTILIZADOS NO COZIMENTO DA
CELULOSE –
16. Quanto aos produtos utilizados no cozimento da celulose, a decisão agravada
consignou o entendimento de que no “acórdão paradigma a Turma julgadora, ao
analisar pedido de crédito presumido do IPI para ressarcir o valor do PIS e
Cofins incidentes sobre as aquisições, no mercado interno, de matérias-primas,
produtos intermediários e material de embalagem, para utilização no processo
produtivo das empresas produtoras e exportadoras de mercadorias nacionais,
conforme previsto no art. 1o da Lei no 9.363/96, portanto, “créditos presumidos
do IPI”.
17. Antes de mais nada, cumpre destacar o claro equívoco da decisão agravada
ao afirmar que “no acórdão recorrido a Turma apreciou pedido de
ressarcimento de créditos básicos de IPI, previstos no artigo 11 da Lei no
9.779/99”, pois, na verdade, o presente caso trata tanto de crédito básico como
de crédito presumido de IPI, tal como indica o próprio acórdão recorrido:
Fl. 735
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-013.400 - CSRF/3a Turma
Processo no 10783.902106/2006-37

“(...) PEDIDO DE RESSARCIMENTO. CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. LEI
9.363/96. MATÉRIAPRIMA. AQUISIÇÃO DE PESSOAS FÍSICAS E NÃO
CONTRIBUINTES. RECURSO REPETITIVO DO STJ.
SÚMULA 494/STJ. RICARF. POSSIBILIDADE.
No âmbito da Lei no 9.363/96, é possível apurar crédito presumido de IPI como
ressarcimento de PIS/Cofins nas aquisições de pessoas físicas ou de pessoas
jurídicas não contribuintes dessa contribuições. Inteligência do recurso repetitivo
do STJ (Recurso Especial no 993.164/MG) aplicado ao caso, nos termos do
Regimento Interno do CARF.
Recurso Voluntário provido em parte”.
(Grifou-se)
18. Desta forma, concluiu-se que no presente caso foi analisado direito ao crédito
básico e presumido de IPI, não podendo prevalecer a equivocada informação
consignada na decisão agravada, como único fundamento para inadmitir o
Recurso Especial da Agravante.
19. Ainda que assim não fosse, o que se admite apenas a título de argumentação,
por se tratar de conceituação de matéria-prima (MP), produto intermediário (PI)
e material de embalagem (ME), aplicável tanto ao crédito básico como ao crédito
presumido de IPI, não há como prevalecer a suposta inexistência de situações
fáticas similares, como indicado na decisão recorrida.
20. Vale ressaltar que a situação fática retratada no acórdão recorrido e no
acórdão paradigma (da própria Agravante) é rigorosamente a mesma, pois
ambos analisaram o processo produtivo da Agravante, chegando em conclusões
divergentes.
21. Com efeito, verifica-se que a interpretação da legislação tributária no
acórdão paradigma indicado, quanto a discussão sobre insumos utilizados no
tratamento da água usada nas caldeiras para cozimento da celulose, é no sentido
de que, tais itens, geram crédito presumido de IPI. Confira-se trecho do voto
vencedor exarado:22. Nesse sentido, verifica-se que a interpretação da legislação
tributária no acórdão paradigma utilizado quanto a discussão sobre insumos
utilizados no tratamento da água usada nas caldeiras para cozimento da celulose
Fl. 736
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-013.400 - CSRF/3a Turma
Processo no 10783.902106/2006-37

que, tais itens, geram crédito presumido de IPI. Confira-se trecho do voto
vencedor exarado:
“Em sessão de 24.05.2006, a Terceira Câmara do Segundo Conselho de
Contribuintes acordou, por maioria de votos, converter o julgamento do recurso
em diligência, para esclarecimentos relacionados ao processo de industrialização
desenvolvido pela Recorrente, que começa com o recebimento de toras de
eucalipto e termina com a obtenção da celulose e o acondicionamento desta pela
empresa para a venda, associando a cada qual das etapas produtivas os
materiais que nelas foram empregados e consumidos e/ou desgastados,
especificando quais representariam insumos e quais seriam exemplares de peças
e/ou equipamentos.
Em 18.12.2006, os auditores fiscais da Receita federal Armando Aguiar de Souza
Cruz Junior e Washington Barros Lemos entregaram a Informação Fiscal
requerida, contendo as seguintes informações:
(...) d) os insumos aplicados na estação de tratamento de água são efetivamente
consumidos no processo produtivo da fabricação de celulose, incorporando-se
parcialmente na madeira, sendo que os itens, Eliminox Nalco, Triact 1820 Nalco,
Resina Catiônica, Resina Aniônica Forte e Resina Aniônica Fraca são utilizados
para tratamento adicional das Documento nato-digital 8 águas que vão para as
caldeiras, utilizadas na produção de vapor, enquanto os itens Polieletrolito,
Floculan e Floculan I, e Polieletrolito Superfloc, são aplicados na estação de
tratamento de água, que envia água na forma natural, para a geração do caldo e
lavagem da celulose (...).
Segundo a Informação fiscal, os insumos que são efetivamente consumidos no
processo de fabricação de celulose, incorporando-se ao produto em fabricação,
sendo portanto passíveis de crédito presumido de IPI, são os que seguem:
- Eliminox Nalco - Triact 1820 Nalco - Resina Catiônica - Resina Aniônica Forte
- Resina Aniônica Fraca - Polieletrolito (...).
Assim, em face de todo o exposto, voto por dar parcial provimento ao presente
recurso, reconhecendo o crédito dos produtos que são efetivamente consumidos
no processo de fabricação de celulose, incorporando-se ao produto em
fabricação indicados neste voto”.6 (Grifou-se)
Fl. 737
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-013.400 - CSRF/3a Turma
Processo no 10783.902106/2006-37

22. No entanto, ao analisar o mesmo processo produtivo e exatamente os mesmos
itens, o acórdão recorrido se manifestou da seguinte forma:
“(...) c) Dos produtos utilizados no cozimento da celulose:
(...) Com relação aos produtos químicos utilizados para tratamento da água da
caldeira, a fiscalização assim motivou as glosas:
d) Produtos utilizados para tratamento (desmineralização) da Água da caldeira,
tais como Triact 1800 Nalco, Resina aniônica forte, Resina anionica fraca, etc . A
água utilizada na caldeira deve ser tratada quimicamente para retirada de alguns
minerais (desmineralização) ou controle do seu PH, caso contrário pode haver
incrustação ou corrosão dos canos da caldeira. Como se observa, o objetivo deste
procedimento é meramente de manutenção e aumento de eficiência de um
equipamento, não guardando qualquer relação com processo produtivo da
celulose em si; Os referidos produtos químicos não poderiam ser objeto de
creditamento em face do consumo, como quer a recorrente, vez que não há
contato direto desses com a celulose em fabricação, mas apenas com a água da
caldeira (...)”.
(Grifou-se)
23. Sendo assim, não há dúvidas acerca da existência de situações fáticas
similares, com desfechos completamente divergentes, motivo pelo qual, por mais
esta razão, a decisão agravada merece imediata reforma.
24. Resta então, certa a identidade do direito e da interpretação da legislação
arguida pela Agravante em seu Recurso Especial e no acórdão paradigma
colacionado, a cumprir, portanto, o requisito normativo da divergência. Assim,
como consequência, faz-se necessário o acolhimento do presente Agravo, para
decisão quanto ao preenchimento dos requisitos de admissibilidade do Recurso
Especial, e seu processamento, nos termos do § 7o do art. 71 do RICARF.
Passa-se à análise dessa divergência.
E também aqui, pelos mesmos motivos apontados acima, cabe apenas acolher o
agravo.
Como nele bem se demonstra, o argumento único posto no despacho não procede
integralmente. Embora este processo trate de créditos básicos, ele também cuida
de crédito presumido.
Fl. 738
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-013.400 - CSRF/3a Turma
Processo no 10783.902106/2006-37

Ademais e mais importante, mesmo que os itens aqui considerados tenham sido
analisados em um processo para efeito de crédito presumido, ao passo que, no
outro, para crédito básico, a matéria é rigorosamente a mesma, qual seja, o
conceito de matéria prima e produto intermediário do IPI à luz do Parecer CST
65/79. E um colegiado entendeu que os itens listados no despacho dão direito ao
crédito, ao passo que o recorrido, não.
Impõe-se o acolhimento do agravo também quanto a essa divergência.

Diante do exposto , conheço o Recurso Especial do Contribuinte.

Do Mérito

Para análise do mérito, se faz necessária a delimitação do litígio. Cinge-se a
controvérsia, exclusivamente em relação as seguintes matérias:

1. Dos bens que sofrem desgaste direito em face do contato com o produto;
2. Dos produtos utilizados no cozimento da celulose;

Sem delongas, importante trazer que essa turma já apreciou a mesma matéria e do
mesmo contribuinte – o que recordo o Acórdão n.o 9303-011.594, cuja ementa refletiu:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/07/2002 a 30/09/2002
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. CONCEITO DE INSUMO. PARECER
NORMATIVO CST No 65/79.
Para a apuração do Crédito Presumido de IPI da Lei no 9.363/96, utiliza-se do
conceito de insumo da legislação do IPI, explicitado no Parecer Normativo CST
no 65/79, que diz que geram o direito ao crédito, além dos que se integram ao
produto final (matérias-primas e produtos intermediários, “stricto sensu”, e
material de embalagem), quaisquer outros bens que, não sendo partes nem peças
de máquinas, sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de
propriedades físicas ou químicas, em função de ação diretamente exercida sobre
Fl. 739
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-013.400 - CSRF/3a Turma
Processo no 10783.902106/2006-37

o produto em fabricação, ou, vice-versa, proveniente de ação exercida
diretamente pelo bem em industrialização, desde que não devam, em face de
princípios contábeis geralmente aceitos, ser incluídos no ativo permanente.
Acordam os membros o colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial, e no mérito, em negar-lhe provimento.

Peço licença para transcreve abaixo o voto do Ilustre Conselheiro Rodrigo da
Costa Pôssas,

No mérito, a Lei no 9.363/96 prevê o seguinte;
Art. 1o A empresa produtora e exportadora de mercadorias nacionais fará jus a
crédito presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados, como
ressarcimento das contribuições de que tratam as Leis Complementares nos 7, de
7 de setembro de 1970, 8, de 3 de dezembro de 1970, e 70, de 30 de dezembro de
1991, incidentes sobre as respectivas aquisições, no mercado interno, de
matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem, para
utilização no processo produtivo.
(..)
Art. 3o ...
Parágrafo único. Utilizar-se-á, subsidiariamente, a legislação do Imposto de
Renda e do Imposto sobre Produtos Industrializados para o estabelecimento,
respectivamente, dos conceitos de receita operacional bruta e de produção,
matéria-prima, produtos intermediários e material de embalagem.
Agora, o RIPI/98:
Art. 147. Os estabelecimentos industriais, e os que lhes são equiparados, poderão
creditar-se (Lei no 4.502, de 1964, art. 25):
I - do imposto relativo a matérias-primas, produtos intermediários e material de
embalagem, adquiridos para emprego na industrialização de produtos tributados,
incluindo-se, entre as matérias-primas e produtos intermediários, aqueles que,
embora não se integrando ao novo produto, forem consumidos no processo de
industrialização, salvo se compreendidos entre os bens do ativo permanente;
Fl. 740
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-013.400 - CSRF/3a Turma
Processo no 10783.902106/2006-37

O conceito de insumo da legislação do IPI está explicitado no Parecer Normativo
CST no 65/79:
4.
Note-se que o dispositivo está subdividido em duas partes, a primeira
referindo-se às matérias-primas, aos produtos intermediários e ao material de
embalagem; a segunda relacionada às matérias-primas e aos produtos
intermediários que, embora não se integrando ao novo produto, sejam
consumidos no processo de industrialização.
4.1.
Observe-se ainda que, enquanto na primeira parte da norma “matérias-
primas” e “produtos intermediários” são empregados “stricto sensu”, a segunda
usa tais expressões em seu sentido lato: quaisquer bens que, embora não se
integrando ao produto em fabricação, se consumam na operação de
industrialização.
4.2.
Assim, somente geram o direito ao crédito os produtos que se integrem ao
novo produto fabricado e os que, embora não se integrando, sejam consumidos
no processo de fabricação, ficando definitivamente excluídos aqueles que não se
integrem nem sejam consumidos na operação de industrialização.
5.
No que diz respeito à primeira parte da norma, que se refere a matérias-
primas e produtos intermediários “stricto sensu”, ou seja, bem dos quais, através
de quaisquer das operações de industrialização enumeradas no Regulamento,
resulta diretamente um novo produto, tais como, exemplificadamente, a madeira
com relação a um móvel ou o papel com referência a um livro, nada há que se
comentar de vez que o direito ao crédito, diferentemente do que ocorre com os
referidos na segunda parte, além de não se vincular a qualquer requisito, não
sofreu alteração com relação aos dispositivos constantes dos regulamentos
anteriores.
6.
Todavia, relativamente aos produtos referidos na segunda parte, matérias-
primas e produtos intermediários entendidos em sentido amplo, ou seja, aqueles
que embora não sofram as referidas operações são nelas utilizados, se
consumindo em virtude do contato físico com o produto em fabricação, tais como
lixas, lâminas de serra e catalisadores, além da ressalva de não gerarem o direito
se compreendidos no ativo permanente, exige-se uma série de considerações.
....................
Fl. 741
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-013.400 - CSRF/3a Turma
Processo no 10783.902106/2006-37

10.
Resume-se, portanto, o problema na determinação do que se deve
entender como produtos "que embora não se integrando no novo produto, forem
consumidos, no processo de industrialização", para efeito de reconhecimento ou
não do direito ao crédito.
10.1. Como o texto fala em "incluindo-se entre as matérias primas e os produtos
intermediários", é evidente que tais bens hão de guardar semelhança com as
matérias-primas e os produtos intermediários "stricto sensu" , semelhança esta
que reside no fato de exercerem na operação de industrialização função análoga
a destes, ou seja, se consumirem em decorrência de um contato físico, ou melhor
dizendo, de uma ação diretamente exercida sobre o produto de fabricação, ou por
este diretamente sofrida.
10.2. A expressão "consumidos" sobretudo levando-se em conta que as
restrições "imediata e integralmente", constantes do dispositivo correspondente
do Regulamento anterior, foram omitidas, há de ser entendida em sentido amplo,
abrangendo, exemplificativamente, o desgaste, o desbaste, o dano e a perda de
propriedades físicas ou químicas, desde que decorrentes de ação direta do
insumo sobre o produto em fabricação, ou deste sobre o insumo.
10.3. Passam, portanto, a fazer jus ao crédito, distintamente do que ocorria em
face da norma anterior, as ferramentas manuais e as intermutáveis, bem como
quaisquer outros bens que, não sendo partes nem peças de máquinas,
independentemente de suas qualificações tecnológicas, se enquadrem no que
ficou exposto na parte final do subitem 10.1 (se consumirem em decorrência de
um contato físico, ou melhor dizendo, de uma ação diretamente exercida sobre o
produto de fabricação, ou por este diretamente sofrida).
11.
Em resumo, geram o direito ao crédito, além dos que se integram ao
produto final (matérias-primas e produtos intermediários, “stricto sensu”, e
material de embalagem), quaisquer outros bens que sofram alterações, tais como
o desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em função de
ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação, ou, vice-versa,
proveniente de ação exercida diretamente pelo bem em industrialização, desde
que não devam, em face de princípios contábeis geralmente aceitos, ser incluídos
no ativo permanente.
Fl. 742
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-013.400 - CSRF/3a Turma
Processo no 10783.902106/2006-37

11.1. Não havendo tais alterações, ou havendo em função de ações exercidas
indiretamente, ainda que se dêem rapidamente e mesmo que os produtos não
estejam compreendidos no ativo permanente, inexiste o direito de que trata o
inciso I do artigo 66 do RIPI/79.
A empresa é uma mais que conhecida fabricante de celulose a partir de
eucaliptos, com florestas próprias. No Acórdão da DRJ/Juiz de Fora (fls. 1.499 e
1.500) está um resumo do que e por qual motivo houve as glosas feitas pela
Fiscalização, do que me utilizo como razões de decidir, por efetivamente não se
enquadrarem no conceito de insumo da legislação do IPI (observe-se que não
“subiram” para julgamento os “insumos do insumo” da área agrícola de cultivo
de eucaliptos, que de toda forma, no caso do IPI, não dão direito a crédito):
“b) Produtos utilizados como partes e peças de máquinas e equipamentos, tais
como parafusos, porcas, selos mecânicos, arruelas, molas, prendedores, cabo de
selagem, etc. Como visto acima, os produtos que se enquadram como parte e
peças de máquinas e equipamentos não podem ser caracterizados como MP, P1 e
ME. Alguns como malas e amortecedores, além de serem partes e peças de
máquinas e equipamentos, não entram em contato direto com o produto,
contrariando duas premissas do Parecer normativo. Já os parafusos, porcas e
arruelas, mesmo quando entram em contato com o produto e possam sofre
desgaste devido a este contato, a função deles não é se desgastar a partir deste
contorno, mas simplesmente a montagem do equipamento, e assim, este desgaste
deve ser considerado corno originário de sua utilização normal e não por ação
direta sobre o produto, que seria o caso de uma lixa, por exemplo, cuja a função
é se desgastar pelo contato direto com o produto;
c) Produtos utilizados no picador de casca, tais corno Corrente Estampada, Faca
do Picador de Casca, Contra faca, Pente, Peneiras, Correias, Lamina Desgaste
Saída, Lâmina arrastadora, Placa de Cobertura da Faca, Segmento Dentado, etc.
As cascas da madeira são utilizadas como combustível complementar na fábrica
de celulose. Estes itens são utilizados em linha industrial específica que destina
estas cascas de madeira para a produção de energia. Como combustível não é
considerado no cálculo do crédito presumido, não podem, tampouco, serem
considerados os insumos utilizados na sua linha de produção;
Fl. 743
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9303-013.400 - CSRF/3a Turma
Processo no 10783.902106/2006-37

d) Produtos utilizados para tratamento (desmineralização) da água da caldeira
tais como Triact 1800 Nalco, Resina anionica forte, Resina anionica fraca, etc. A
água utilizada na caldeira deve ser tratada quimicamente para retirada de alguns
minerais (desmineralização) ou controle do seu PH, caso contrário pode haver
incrustação ou corrosão dos canos da caldeira. Como se observa, o objetivo deste
procedimento é meramente de manutenção e aumento de eficiência de um
equipamento, não guardando qualquer relação com processo produtivo da
celulose em si;
e) Produtos utilizados como combustíveis para caldeira e fornos, tais como
CavacosAPM, Calcário Calcifico, Óleo Combustível Tipo 2 A, Gás Natural,
Hidrogênio. Utilização vedada, por se tratar de fonte de energia térmica para o
sistema;
f) Produtos utilizados no laboratório tais como Tisulfato de Sódio, Nitrogênio
Ultra Puro 99,99%, etc. Os produtos utilizados nas análises químicas e físicas
fritas depois do produto acabado, com intuito de analise de suas propriedades,
não fazem parte do processo produtivo da empresa não se enquadrando assim
como MP, PI e ME;
g) Produtos que não entram em contato direto com a produção. Tais como Rolos,
Roletes, Braço Peneira Cavaco, etc. Como visto no parecer normativo, somente
podem ser considerados produtos intermediários os produtos que se desgastam
devido à ação direta na produção, o que não ocorre no presente caso;
h) Produtos com vida útil maior que um ano, tais corno Conector Rangendo,
Grelha Cilíndrica, etc. As produtos que possuem vida útil maior que um ano
devem ser imobilizados, não podendo ser considerados produtos intermediários
na produção;
i) Material de consumo e manutenção, tais como Óleo de Corrente de Moto
Serra, Calcário Calcifico, etc. Estes produtos têm como fruição simplesmente a
manutenção de maquinas e equipamentos, como lubrificação, limpeza, etc., não
se enquadrando no conceito de MP, PI e ME;”

Fl. 744
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9303-013.400 - CSRF/3a Turma
Processo no 10783.902106/2006-37

Sendo assim, considerando se tratar de IPI, que possui regra mais restrita daquela
adotada para PIS e Cofins, e considerando que esses itens são utilizados na fase pré-
industrialização, voto por negar provimento ao Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran

Fl. 745
DF CARF MF
Original